Tribunal: TJSP
Processo: 1027419-82.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Policial Militar – Contagem de tempo de serviço em atividade privada – Promoção garantida a Oficiais e Praças – Lei Estadual no 1.150, de 2011 – Omissão quanto ao tempo de serviço exigidos por lei para promoção pretendida – Arrendodamento de tempo de serviço de 29 anos, 9 meses e 11 dias, para 30 anos – Art. 52, § 2o, do Decreto-lei no 260, de 1970 – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Policial Militar – Contagem de tempo de serviço em atividade privada – Promoção garantida a Oficiais e Praças – Lei Estadual no 1.150, de 2011 – Omissão quanto ao tempo de serviço exigidos por lei para promoção pretendida – Arrendodamento de tempo de serviço de 29 anos, 9 meses e 11 dias, para 30 anos – Art. 52, § 2o, do Decreto-lei no 260, de 1970 – Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027419-82.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante FA-
ZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MAURO RODRIGUES BRITES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027419-82.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 29.757-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO No
1027419-82.2016.8.26.0562/50000. Comarca de SANTOS.
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada: MAURO RODRIGUES BRITES.
VOTO No 29.757.3.0.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Policial Militar Contagem
de tempo de serviço em atividade privada Promoção garantida a
Oficiais e Praças Lei Estadual no 1.150, de 2011 Omissão
quanto ao tempo de serviço exigidos por lei para promoção pre-
tendida Arrendodamento de tempo de serviço de 29 anos, 9 me-
ses e 11 dias, para 30 anos Art. 52, § 2o, do Decreto-lei no 260,
de 1970 Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão,
sem alteração de resultado.
Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão 1 que deu
provimento ao recurso de apelação do autor, e negou provimento ao da FESP e ao
reexame necessário, para reformar em parte a sentença, acolhendo a ação.
Alega a FESP que o acórdão é obscuro com relação ao art. 2o,
§1o da LC 1.150/11, pois o autor “não é Oficial, mas Praça da PMESP, motivo pelo
qual a ele não se aplicam as regras invocadas no V. Acórdão” ; alega também que o
autor não completou os 30 anos de serviços exigidos pela lei para a promoção
pretendida.
Manifestação da parte embargada (fls. 8/10).
Fundamentação
Primeiro ponto: a Praça faz sim jus à promoção prevista no art.
2o, caput , da Lei 1.150/11, que dispõe:
1Acórdão fls. 124/128

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027419-82.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 29.757-JV
3
Artigo 2o - O integrante do serviço ativo da Polícia Militar fará jus à promoção
ao posto ou graduação imediatamente superior, desde que conte, pelo menos,
30 (trinta) anos de serviço (grifei).
O integrante do serviço ativo a que se refere o dispositivo tanto
pode ser Oficial como Praça.
Além disso, posto é tratamento próprio do Oficialato ; gradua -
ção, da Praça. As duas hipóteses estão abrangidas no dispositivo legal citado.
Complementa o art. 2o, § 3o:
§ 3o - A promoção a que se refere este artigo só poderá ser requerida por Oficial
que ocupe o posto por, no mínimo, 1 (um) ano.
Esse parágrafo, que não altera a regra do caput , não exclui
as Praças do benefício legal, somente impõe uma condição aos Oficiais , 1 ano no
respectivo posto.
Segundo ponto: tempo de serviço 25 anos e 3 meses de ser-
viço militar, mais 4 anos, 6 meses e 11 dias de serviço na atividade privada. Total:
29 anos, 9 meses e 11 dias; e para completar os 30, faltavam 2 meses e 19 dias
(60 + 60 + 19 = 139 dias). Arredondada a fração para cima, alcança-se o tempo
de serviço exigido por lei.
Pois bem, se a previsão de arredondamento
do art. 52, § 2o, 2 do
Decreto-lei no 260, de 1970, serviu para passagem à inatividade, não há por que
2 Artigo 52 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias.
§ 1o - O número de dias será convertido em anos, considerados estes como 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias.
§ 2o - Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes, até 182 (cento e oitenta e dois),
não serão computados, arredondando-se para 1 (um) ano, na passagem à inatividade compulsória ou por in-
validez, quando excederem esse número.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027419-82.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 29.757-JV
4
deixar de aplicá-la para efeito de promoção automática.
Situações iguais, soluções iguais, pois ao direito e ao bom senso
repugna decisões carentes de coerência e de raciocínio lógico.
Afinal, não se deve descurar das regras de aplicação sistemática
da lei, conforme o art. 5o da LINDB e o art. 8o do CPC. 3
Arredondado o tempo de serviço para 30 (trinta) anos, deve ser
preservada a promoção do militar garantida no acórdão embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, sem alteração de
resultado.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 LINDB - Art. 5o. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exi-
gências do bem comum.
CPC - Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a propor-
cionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.